Tribunal: STM
Processo: 7000374-64.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME CULPOSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTO ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO REJEITADA. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1 - O tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina. 2 - Não é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer consigo substância entorpecente em área sob a administração militar por mera falta de atenção. 3 - O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar substância entorpecente no quartel. 4 - A conduta que ofende aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência é incapaz de balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a aplicação dos princípios da “intervenção mínima” e da “fragmentariedade”. 5 - As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo que se admitem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso afete as outras esferas. 6 - Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 7 - O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-64.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO MENDONÇA BEZERRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000374-64.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: TIAGO MENDONÇA BEZERRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DROGAS NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA.
MACONHA.
FLAGRANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME CULPOSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SUPOSTO ESQUECIMENTO. ALEGAÇÃO REJEITADA. IN DUBIO PRO
REO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE
E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE.
GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
1 - O tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a
própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais
militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina.
2 - Não é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer
consigo substância entorpecente em área sob a administração militar por mera
falta de atenção.
3 - O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização
Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os
problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições
disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a
simples exigência de não portar e não guardar substância entorpecente no
quartel.
4 - A conduta que ofende aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar
em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência é incapaz
de balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a
aplicação dos princípios da “intervenção mínima” e da “fragmentariedade”.
5 - As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo que se
admitem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso afete
as outras esferas.
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6 - Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os
bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser
preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.
7 - O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade
suficientes
para
caracterizar
a
potencialidade
lesiva,
independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter
incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que condenou, por unanimidade, o ex-soldado do
Exército TIAGO MENDONÇA BEZERRA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 290, caput e § 4°, do Código Penal
Militar (CPM), reconhecendo o direito de apelar em liberdade bem como o benefício do
sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, fixando o regime inicial aberto, em caso de cumprimento
de pena.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19/1/2024, nos seguintes
termos (APM nº7000024-97.2024.7.09.0009, evento 1, doc. 1):
(...)
No dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 22h50, denunciado Sd EV TIAGO MENDONÇA
BEZERRA foi flagrado na posse de substância entorpecente, nas dependências do 9º Batalhão
de Engenharia de Construção, localizado em Cuiabá/MT.
Na ocasião, o Oficial de Dia 1º Ten Eng RICARDO TRINDADE SILVARES, durante a ronda
da noite, ao se aproximar do P4, não encontrou o denunciado, que estava de serviço de
Sentinela de guarda ao quartel do 9º BEC, no seu quarto de hora, armado com um Fuzil 7.62.
Ao procurar nas proximidades do Posto 4 (P4), o Tenente viu que o denunciado estava no
banheiro e sentiu um cheiro muito forte, parecido com o de “maconha”.
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, o Sd TIAGO foi abordado pelo Ten SILVARES, momento em que tentou esconder
um cigarro. Questionado pelo Tenente sobre o que estava escondendo, o denunciado Sd
TIAGO admitiu que se tratava de “maconha”.
Após, o Ten SILVARES acionou, via rádio, o 3º Sgt Eng LEONARDO THIERRY SOUZA para
comparecer ao P4. No local, o Sargento verificou onde estava o cigarro apreendido e, por
ordem do Tenente, recolheu o fuzil do denunciado e levou o Sd TIAGO para a guarda, a fim de
realizar exame de corpo de delito.
Interrogado por ocasião da lavratura do APF, o denunciado afirmou que estava no corredor
do PO, com um cigarro, quando o rondante apareceu. Justificou a posse da droga afirmando
que “acalma e por questão do tabagismo” (f. 8 do APF).
O material tóxico foi apreendido (Termo de Apreensão de Substância – f. 9 do APF) e
submetido a exame de constatação (laudo preliminar–evento 13, doc. 1), que revelou tratar-se
de um cigarro constituído de material vegetal marrom-esverdeado, constituído de fragmentos
de folha, enrolado em papel vegetal, com massa de aproximadamente 0,58g (bruta). Os testes
apresentaram resultado positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) encontrado
na MACONHA e seus derivados, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, podendo
causar dependência física e psíquica, conforme Portaria SVS/MS, nº 344/1998 e suas
respectivas atualizações.
Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar previsto no art. 290, caput, c/c
art. 70, II, “l”, ambos do CPM, isso porque, sem qualquer autorização, e durante o serviço de
Sentinela de guarda ao quartel do 9º BEC, trazia consigo e guardava substância entorpecente,
em lugar sujeito à Administração Militar, atentando contra a ordem e a disciplina militares,
diante da repercussão negativa desse fato em sua unidade.
Por estar de serviço, sua pena deve ser aumentada pela metade, à luz do §4º, do artigo 290,
do CPM, instituído pela Lei nº 14.688/2023.
Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação do Sd EV TIAGO MENDONÇA BEZERRA como
incurso nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 70, II, “l”, ambos do CPM, para se ver
processar e julgar, com final condenação, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas.
Em 29/1/2024, a Denúncia foi recebida. Na oportunidade, o Juízo, nos termos
do RHC 142.608, determinou a possibilidade de oferecimento de Resposta à Acusação, nos
termos dos arts. 396 e 396-A do CPP (APM nº 7000024-97.2024.7.09.0009, evento 1, doc. 2).
A citação do Acusado ocorreu em 5/2/2024 (APM nº 7000024-
97.2024.7.09.0009, evento 10).
Em 15/2/2024, a Defensoria Pública da União ofereceu Resposta à Acusação.
Em seguida, o Juízo designou o dia 28/2/2024 para a realização da sessão de inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa (APM nº 7000024-97.2024.7.09.0009,
eventos 13 e 15).
Em 28/2/2024, em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo MPM e foi realizado o interrogatório do Acusado. No mesmo ato, determinou-
se a abertura de vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM (APM nº 7000024-
97.2024.7.09.0009, evento 33).
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet das Armas e a Defensoria Pública da União nada requereram na fase
do art. 427 do CPPM (Processo nº 7000024-97.2024.7.09.0009, eventos 39 e 42).
Em 7/3/2024, o Ministério Público Militar ofereceu suas alegações finais
(evento 47). Por sua vez, em 23/3/2024, a Defensoria Pública da União juntou as alegações
finais do Acusado (Evento 50).
Tendo sido a instrução criminal encerrada, o Juízo designou o dia 25/4/2024
para a realização da sessão de julgamento.
Em 25/4/2024, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, na qual o competente Escabinato decidiu,
por unanimidade, julgar procedente o pedido contido na denúncia para condenar o Acusado
ex-Sd Ex TIAGO MENDONÇA BEZERRA como incurso nas sanções do caput e § 4° do
artigo 290 do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, no caso de cumprimento de pena, com o benefício da
suspensão condicional da pena e de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada em 2/5/2024 (APM nº 7000024-97.2024.7.09.0009,
evento 80).
A Defesa teve a sua intimação eletrônica confirmada no dia 12/5/2024 (APM nº
7000024-97.2024.7.09.0009, evento 92).
Foi certificado, nos autos, que ocorreu o trânsito em julgado para o MPM em
10/5/2024 (APM nº 7000024-97.2024.7.09.0009, evento 93).
Irresignada, no dia 15/5/2024, a DPU interpôs, tempestivamente, Apelação,
tendo juntado as razões recursais em 27/5/2024 (APM nº 7000024-97.2024.7.09.0009,
eventos 94 e 99).
Em suas Razões, em síntese, a DPU defende que o artigo 290 do Código Penal
Militar estipula conduta sujeita à punição exclusivamente sob o título do dolo, sem previsão
de modalidade culposa. Assim sendo, caso se verifique negligência, imprudência ou
imperícia na conduta do agente (modalidades de culpa), esta será considerada atípica, em
conformidade com o disposto no artigo 18 do Código Penal.
Defende, também, que durante seu interrogatório judicial, o réu afirmou que
ocasionalmente fazia uso de drogas e que simplesmente esqueceu um cigarro de maconha
dentro de sua mochila, uma vez que o consumo da substância era esporádico, evidenciando
conduta de negligência (falta de devida atenção).
Ainda, suscita a aplicação do princípio da insignificância, considerando que a
imputação ao Réu se baseia em quantidade ínfima de maconha, não havendo a menor
possibilidade de lesionar ou mesmo potencialmente ofender o bem jurídico tutelado, sendo
imperiosa a reforma da sentença para decretar-se a absolvição do Acusado.
As Contrarrazões foram juntadas aos autos em 29/5/2024 (APM nº 7000024-
97.2024.7.09.0009, evento 102).
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo, o Parquet destaca que o princípio da insignificância não é aplicável
ao caso versado nos autos. Devido à notória condição especial da atuação do militar, não há
como abrandar o crime de porte de droga quando em serviço, pois o que se considera
primordialmente é a própria conduta, que afronta os preceitos basilares das Forças Armadas,
além de expor a risco o próprio infrator, terceiros e bens militares.
Sustenta que o artigo 290, caput, do CPM não faz nenhuma menção à
quantidade de substância e, sendo crime de perigo abstrato, não se exige demonstração de
lesividade no caso concreto, sendo certo que a quantidade de droga apreendida era suficiente
para o consumo do Acusado. Portanto, não incide o princípio da insignificância ou da
bagatela imprópria ao caso em análise, restando inequívoco que a reprovabilidade da conduta
do acusado é concretamente maior, pois estava de serviço armado na data do ocorrido.
Ainda, argumenta que o Réu, quando de seu interrogatório em Juízo,
reconheceu que tentou fazer uso da substância entorpecente em seu quarto de hora e
confessou em juízo que encontrou a droga na mochila, ficando com a substância para fazer
uso, durante o referido período, caracterizando dolo ao trazer consigo e guardar a substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
Em 6/6/2024, em Parecer da lavra da Exma. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da Apelação interposta pela Defesa.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que condenou, por unanimidade, o ex-soldado do
Exército TIAGO MENDONÇA BEZERRA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 290, caput e § 4°, do Código Penal
Militar, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade bem como o benefício do sursis,
pelo prazo de 3 (três) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de
pena.
A DPU, em suas Razões, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta
pela ausência de dolo ou pela incidência do princípio da insignificância.
No caso vertente, estamos diante da acusação de um crime contra saúde, ínsito
no art. 290 do CPM, pois ficou demonstrado que o Acusado, então militar, trazia consigo e
guardava substância entorpecente em área sob Administração Militar.
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de compreensão que o tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir
a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a
própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores
consagrados da hierarquia e da disciplina.
Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente
comprovadas, de forma que as declarações prestadas pelo Acusado em Juízo, aliadas ao
Termo de Apreensão e aos demais testemunhos colhidos em Juízo, constituem elementos
probatórios suficientes para concluir que o Acusado, de fato, mantinha em sua posse, em área
sob a Administração Militar, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, denominada
MACONHA.
Sobre o momento da apreensão da substância, os autos esclareceram, sem
qualquer contestação, que, em 15/1/2024, fora encontrado na posse do Acusado material do
tipo vegetal marrom-esverdeado, constituído de fragmentos de folha, enrolado em papel
vegetal, com massa de aproximadamente 0,58g (bruta), com resultado positivo para o
princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na MACONHA.
Lavrado o Termo de Apreensão, na mesma data do flagrante, o material foi
encaminhado para perícia, realizada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em
Mato Grosso - MT, que constatou resultado POSITIVO para o princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e em seus derivados.
Analisando seu interrogatório, tem-se que o próprio Acusado afirmou, em Juízo,
que tentou fazer uso da substância em seu quarto de hora, mas o rondante chegou no local
naquele momento.
De início, aduziu a Defesa:
[...] Em seu interrogatório judicial, o réu relatou que fazia uso eventual da droga e que
[apenas] esqueceu [o cigarro de maconha] dentro da mochila, já que o uso do entorpecente
era eventual, e ainda reafirmou, por fim, que tentou fazer uso da substância em seu quarto
de hora, mas o Ten SILVARES chegou no local naquele momento.
Ora, é evidente que a conduta do acusado trata-se de uma negligência (falta de atenção
devida), é dizer que se trata de uma conduta CULPOSA e atípica perante o artigo 290, caput,
do Código Penal Militar (tamanha é a necessidade de dolo, que, apesar de tratar-se de um do
tipo genérico na espécie, Guilherme de Souza Nucci, até defende que devia ser um do tipo
específico, ao prelecionar que: em nosso entendimento, deveria haver uma finalidade
específica para o tráfico, consistente na intenção de comercializar drogas ilícitas – finalidade
essa muito distante da do denunciado, que meramente agiu com culpa, por esquecer-se de
retirar a droga da mochila antes de iniciar o seu expediente militar).
No mesmo sentido, cumpre asseverar que o descuido supra é, inclusive, compreensível, dado
que os fatos aconteceram pouco tempo depois do início do expediente, ou seja, a pouco o réu
encontrava-se na seara civil, onde o uso de entorpecentes não é penalmente punido e o porte
para consumo próprio não faz jus à pena privativa de liberdade - o denunciado apenas não se
atentou que as regras iriam mudar, no lapso de tempo do extra ao intramuros do Batalhão.
Logo, não havendo modalidade culposa para o tipo previsto no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, diante da ausência de dolo in casu, cabível a absolvição do réu por atipicidade
da conduta (ausência de adequação entre o fato concreto e a norma jurídica), com base no
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 386, III, do Código de Processo Penal. (Grifos originais).
A Defensoria Pública da União requereu a absolvição de seu assistido pela
ausência de dolo e de culpabilidade.
Discorda-se.
Conforme restou apurado, a versão apresentada pelo Acusado não se
demonstrou suficiente para comprovar a inexistência do elemento volitivo na prática do
crime.
Acerca da alegação de esquecimento, porquanto o Acusado teria se esquecido
de tirar de sua mochila o cigarro contendo maconha, não há elementos nos autos que possam
incutir dúvida razoável no julgador que poderia ensejar a aplicação do primado do in dubio
pro reo.
Não é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer
consigo substância entorpecente em área sob a administração militar por mera falta de
atenção.
Denota-se que o Acusado sabia que estava de serviço e, mesmo assim,
conscientemente tentou fazer uso da substância em seu quarto de hora, estando também
armado com um Fuzil 7.62 quando do serviço de sentinela. Sobreleva-se que o Acusado teve
tempo mais do que suficiente para se desfazer da droga antes de ser abordado pelo rondante.
É preciso dizer o óbvio, o militar que introduz entorpecente nas dependências
de uma Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem
os problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares,
nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não
portar e não guardar substância entorpecente no quartel.
Não se trata aqui de alguém que não tem condição de identificar o caráter ilícito
de sua conduta ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, o que, diga-se, só
poderia ser atestado por meio do competente incidente de insanidade mental. O próprio
Acusado e sua Defesa técnica admitem que ele não se trata de um adicto, cuja vontade fora
suprimida pelas necessidades químicas, mas sim de um mero usuário eventual.
À luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o
Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente. Como sabia que tal conduta
era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter
adotado postura diversa.
Acerca da tese, trago aresto deste Plenário que a rechaça:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Configura-se o dolo de violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, assume o risco de trazer a droga consigo,
no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. É inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar,
uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade
em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares. Apelo conhecido e não
provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO N.º 7000721-05.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Dje: 9/12/2021).
Em continuação, alegou a Defesa:
[...] Alternativamente, absolvição por incidência do “princípio da insignificância” no artigo
290 do Código Penal Militar.
[...]
Logo, levando-se em conta as balizas do Direito Penal, tem-se que a presente conduta trata-se
de uma insignificante. Assim, verifica-se que a conduta do denunciado é dotada de mínima
ofensividade (requisito que faz jus a aplicação do “princípio da insignificância”, pelo
Supremo Tribunal Federal), já que portava para consumo próprio 1 cigarro de maconha de
aproximadamente 0,58g (ora, isso não causa nenhuma repercussão significativa para a saúde
pública!)
Quanto ao pedido de reconhecimento e de aplicação do princípio da
insignificância, sustenta a Defesa que o fato não trouxe prejuízos para o meio castrense, o que
afastaria a tipicidade material da conduta.
Novamente não assiste razão ao pleito defensivo.
Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o porte
para consumo próprio, mas sim o agente que guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo
STF, conforme se vê da Decisão a seguir, proferida no HC 170.190, de relatoria do Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados:
[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que "[a] tipologia
de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador" [...]
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do
acórdão a seguir:
[...] É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça
penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal
militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse
ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade
lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte
Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do
princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de
substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. [...]. (STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000.
Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJe: 25/2/2019).
Destarte, a conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para
balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a alegada tese
defensiva acerca da aplicação dos princípios da “intervenção mínima” e da
“fragmentariedade”, sob o argumento de que a punição administrativa seria insuficiente para
responder ao injusto penal.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo que se admitem punições administrativa e
criminal pelo mesmo fato, sem que isso afete as outras esferas.
Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante
a tutela dos seus princípios basilares.
Com efeito, esta Corte Castrense já firmou o seu entendimento a respeito da não
incidência do princípio da insignificância nos crimes que envolvem entorpecentes, o que foi
corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO.
INADEQUAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A posse de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar permanece sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do
CPM perdura irretocável como norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da
sua natureza tipológica, dos valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados
no âmbito das Forças Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara e
ampla incidência do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi sancionada
para reforçar a proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia ter efeito
inverso, ou seja, tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais)
produzidas pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de interesse público, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no âmbito da prevenção geral e
especial, o art. 290 do CPM. Precedentes. 2. Os Princípios da Proporcionalidade e da
Insignificância são interpretados conforme a base constitucional da Justiça Castrense. No
tocante ao art. 290 do CPM, a tese de atipicidade material, calcada no "quantum" de
substância apreendida, não encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica
distorcida menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes, independentemente da
quantidade e da variedade, causam no seio do contingente militar, tendo sérias implicações na
disciplina militar e na funcionalidade da tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e,
principalmente, a integridade física dos demais integrantes das Forças Armadas e da
segurança orgânica nos quartéis. Para além, frise-se que a quantidade de droga apreendida
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não constitui elemento normativo exigível para a configuração do crime em questão. 3.
Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000732-68.2020.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 22/4/2021. Data de Publicação: 30/4/2021).
No âmbito da Suprema Corte:
EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao
início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado.
Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução
criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade.
Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do
art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar.
Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria
da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de
minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo
Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite
na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica
(CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de
julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação
especial, determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha
encerrado. 3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que
se cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo
interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, "as perícias
serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com
habilitação técnica, observado o disposto no art. 48". 5. A exigência de que a perícia seja
subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por
que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial.
Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06,
é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra
disposição legal ou regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da
Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias
entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável
tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se
aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe
sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O
Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da
Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 11. Ordem denegada. (STF. HC
128894, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).
Assim, é perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao
manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do
processo penal militar.
Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena
quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar que portar qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar coloca em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.
Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e,
em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada
individualmente.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade
suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde
das pessoas.
A conduta do Acusado reclama, para além de qualquer dúvida razoável, o
reproche penal militar, não podendo ser adequadamente censurada de qualquer outra maneira.
Repita-se, o Acusado estava no seu quarto de hora, armado, em serviço de sentinela no
momento em que foi surpreendido com a droga.
Afastados os argumentos defensivos tendentes a reformar a Sentença
condenatória e constatadas a autoria e a materialidade delitivas, faz-se forçoso o
desprovimento do Apelo defensivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar o provimento ao apelo
defensivo para manter incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367030v6 e do código CRC b5e6871e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2024, às 18:10:23
7000374-64.2024.7.00.0000
40001367030 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR